Tribunal: TJSP
Processo: 2046787-48.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença - Magistrada que manteve o bloqueio de 30% do valor localizado na conta bancária da parte agravante - Possibilidade de relativização da penhora sobre verba de natureza salarial - Destinação dos proventos de aposentadoria que é justamente satisfazer as necessidades básicas e honrar as obrigações assumidas - Penhora que é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença - Magistrada que manteve o bloqueio de 30% do valor localizado na conta bancária da parte agravante - Possibilidade de relativização da penhora sobre verba de natureza salarial - Destinação dos proventos de aposentadoria que é justamente satisfazer as necessidades básicas e honrar as obrigações assumidas - Penhora que é medida que se impõe, ainda que o bloqueio seja inferior a 40 salários-mínimos, eis que a parte agravante não comprovou que se trata de única reserva monetária - Decisão mantida - Recurso improvido.